Tribunal: TJPA
Processo: 0008780-06.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008780-06.2012.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SERGIO GOMES DOS SANTOS, RHUAN DIEGO MATA GOUVEA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II DO CP.

1 – PRELIMINARES:

1.1.N
ULIDADE

PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU RHUAN PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO.

NÃO ACOLHIMENTO. Não se vislumbra prejuízo concreto a inquinar o feito de nulidade a justificar a anulação da sentença e a reabertura da instrução criminal, principalmente pelo fato de que o réu,
Rhuan Diego Mata Gouveia
, executor direto do delito, permaneceu assistido regularmente, não havendo, inclusive, o ora apelante, apontado qualquer fato processual concreto que tenha ocasionado prejuízo.
A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
. Preliminar rejeitada.

1.2.NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA FACE A PRECLUSÃO DA OITIVA DA VÍTIMA ROBERTA.

NÃO ACOLHIMENTO. Órgão acusador que não desistiu da oitiva da vítima
Roberta
Adriana Franco Miranda
, desistindo, entretanto, da oitiva da outra ofendida
RENATA,
motivo pelo qual plenamente possível a utilização do depoimento da ofendida Roberta, ouvida através de carta precatória, para fundamentar o édito condenatório, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer prejuízo concreto a inquinar o feito de nulidade a justificar a anulação da sentença.
Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitiva amplamente comprovadas nos autos. A
palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Vítima que
descreveu, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa, asseverando que quatro indivíduos ingressaram em sua residência, aproveitando que o portão estava aberto, rendendo em cômodos do imóvel os pedreiros e suas filhas menores de 1 e 4 anos, subtraindo diversos pertences, dentre os quais joias,
notebook,
relógio, celulares e o boné de um dos pedreiros, que não foram recuperados.
Condenação mantida.

2
.2.PEDIDO COMUM DE REDUÇÃO DA PENA BASE COM A
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA
UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EVENTUALMENTE CONSIDERADAS EM DESFAVOR DOS APELANTES
E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H” DO CP.
IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório. Manutenção da agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP, uma vez que
durante o curso da instrução processual, restou amplamente demonstrado que o delito em estudo fora também perpetrado
contra vítimas menores de idade, crianças de 1 e 4 anos, relatando a ofendida Roberta que os menores foram abordados com violência pelos réus, levando chutes
.

2.3.PEDIDO DE VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO REÚ ANTÔNIO.

POSSIBILIDADE. Réu que confessou em sede de investigação policial a empreitada criminosa. Observância ao que dispõe
à Súmula nº 545 do STJ
(“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
).

3 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REDIMENSIONAMENTO UNICAMENTE PENA DO RÉU ANTÔNIO PARA
11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, MANTIDO O PAGAMENTO DE 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II DO CP.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, redimensionando unicamente a pena do ora apelante Antônio, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
ANTÔNIO SÉRGIO GOMES DOS SANTOS
e
RHUAN DIEGO MATA GOUVEIA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o ora apelante
Antônio
, à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, o réu
Rhuan,
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, restando, por fim, absolvidos dos crimes previstos no art. 228 do CP e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram, preliminarmente, pela declaração de nulidade ante a falta de intimação do réu Rhuan para constituir novo advogado, bem como pela nulidade do processo por ofensa à ampla defesa, face a preclusão da prova para a oitiva da vítima Roberta. No mérito, requereram a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, no que concerne à dosimetria, solicitaram a
redução da pena base com a
utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada
uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor dos apelantes,
o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP, bem como quanto ao réu
Antônio, demandaram pela valoração da confissão extrajudicial na segunda etapa do apenamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para a redução da pena base, no que foi seguido nessa superior instância, pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra na denúncia, em síntese, que
no dia 28/03/2012, por volta de 20 horas, dois indivíduos desconhecidos, um dos quais portava arma de fogo, abordaram Roberta Adriana Franco Miranda, que estava em frente à sua residência com suas filhas menores, de 1 e de 4 anos, ordenando que ingressassem no imóvel, sendo, então, trancadas em um dos quartos, onde permaneceram vigiadas pelo agente armado até o final do assalto. Descreve a peça exordial que a vítima, ao fechar o portão da garagem, percebeu que mais dois indivíduos ingressaram no imóvel, bem como que foram rendidos ainda três pedreiros que trabalhavam no local e a adolescente Renata Adriana de 16 anos, filha da vítima, sendo mantidos na cozinha sob vigilância de outro dos agentes criminosos.

Relata que ao término da ação criminosa, trancaram as vítimas em um único cômodo do imóvel, ameaçando-os para que não chamassem a polícia, depois do que empreenderam fuga em um veículo tipo Gol. Acrescenta a exordial acusatória que foram subtraídos 11 anéis de ouro, duas pulseiras de ouro, um bracelete de ouro, quatro pares de brincos de ouro, quatro aparelhos celulares, um
notebook,
uma máquina fotográfica digital, um aparelho de DVD, quatro relógios de pulso, cinco vidros de perfume, dois
pen drives,
duas garrafas de
whisky
e a quantia de R$300 reais, dentre outros objetos. Menciona, por fim, que as vítimas reconheceram os denunciados em sede inquisitorial por fotografia, bem como que Antônio Sérgio confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, inclusive que um de seus comparsas e chefe da quadrilha, Arch, e ele próprio portavam armas de fogo.

Após a regular instrução do feito, os acusados foram condenados às penas descritas alhures, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, restando, ao final, absolvidos pela prática dos crimes previstos no art. 228 do CP e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Havendo questionamentos preliminares, passo a analisá-los.

1.PRELIMINAR DE
N
ULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU RHUAN PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO.

A defesa arguiu, preliminarmente,
a nulidade processual face a ausência de intimação do ora apelante Rhuan para constituir novo advogado.

Adianto, desde logo, que não acolho à arguição defensiva de nulidade.

In casu,
verifico que o réu fora devidamente citado, apresentando defesa preliminar sob o patrocínio da Defensoria Pública (ID 5966371 - Pág. 5), sendo que, posteriormente, no curso da instrução processual, restou certificada a não intimação réu em questão por não residir mais no local outrora indicado (ID 5966399 - Pág. 1), culminando, ao final, pela decretação de sua revelia em audiência (ID 5966399 - Pág. 4).

Imperioso nesse momento mencionar que o réu Rhuan, após a decretação de sua revelia, fora devidamente assistido pelo Defensor Público, Dr. Alexandre Bastos, nos demais atos instrutórios do presente feito (ID’s 5966403 - Pág. 4, 5966406 - Pág. 1 e 5966408 - Pág. 4).

Como bem ponderou o representante do órgão acusador em sede de contrarrazões recursais,
“percebe-se dos autos que, em vários momentos processuais, tentou-se intimar o recorrente para que constituísse advogado ou se manifestasse sobre o patrocínio da Defensoria Pública, contudo, o mesmo não fora localizado e por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para seguir na defesa deste. Ele foi, inclusive, considerado revel. Desta forma, em nenhum momento o recorrente permaneceu desassistido juridicamente ou teve sua ampla defesa prejudicada, não havendo, inclusive, o apelante, apontado qualquer fato processual concreto que o tenha ocasionado prejuízo”.

A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Dessa forma, não acolho o pedido de nulidade arguido pela defesa, por não verificar a existência de qualquer mácula procedimental na instrução do feito.

2.NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA FACE A PRECLUSÃO DA OITIVA DA VÍTIMA ROBERTA.

A defesa pugnou, ainda preliminarmente, pelo
reconhecimento da nulidade da oitiva da vítima Roberta Adriana Franco Miranda,
considerando o pedido de desistência de sua oitiva por parte do Ministério Público com a posterior homologação do pleito pelo juízo
a quo.

Sem razão mais uma vez a defesa. Explico.

Após análise acurada dos autos, verifico que a carta precatória para a oitiva da
vítima
Roberta
Adriana Franco Miranda,
restou efetivamente cumprida e devolvida pelo juízo de Macapá/AP, através do ofício nº 00339/2007, datado de 28/06/17 (ID 5966402 - Págs. 1 e 2).

Em sede de petição de ID 5966405 - Pág. 1, o representante do Ministério Público, face a impossibilidade de localização da testemunha
RENATA
ADRIANA SILVA FRANCO,
desistiu de sua oitiva, restando tal pleito homologado pelo juízo
a quo.
Transcrevo, para melhor elucidação da questão, a decisão em comento (ID 5966405 - Pág. 3),
verbis:

Vistos, etc.

1. Defiro o requerido pelo Ministério Público à fl. 192, homologo a desistência da oitiva da testemunha de acusação
Renata
Adriana Silva Franco.

2. Em tempo, torno sem efeito o item 1 do despacho constante à fl. 191, tendo em vista não ter o Ministério Público requerido a desistência da oitiva da testemunha Herlon Márcio Rodrigues Figueiredo, conforme

observa-se do teor do requerimento de fl. 189.

Sendo assim, defiro o requerido pelo Ministério Público à supracitada fl., expeça-se novo mandado de intimação à referida testemunha, no novo endereço apresentado pelo parquet constante à fl. 190, a saber: Rua Boa Esperança, quadra 198, nº 106, CEP 66635530, Belém-PA.

3. Mantenho a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01/04/2019 às 10:00h, momento em que será realizada a oitiva da testemunha de acusação, bem como o interrogatório dos acusados.

4. Oficie-se à SUSIPE requisitando a apresentação dos acusados caso encontrem-se custodiados em tempo do ato designado.

Cumpra-se.

Belém, 03 de julho de 2018.
GRIFEI.

Pelo exposto, nítido que o órgão acusador
não desistiu
da inquirição da vítima
Roberta
Adriana Franco Miranda
, tendo, inclusive, insistido em sua oitiva, conforme faz prova o documento de ID 5966389 - Pág. 3, desistindo, entretanto, da oitiva da outra vítima
RENATA,
motivo pelo qual considero plenamente possível a utilização do depoimento da vítima Roberta que fora ouvida através de carta precatória para fundamentar o édito condenatório, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer prejuízo concreto a inquinar o feito de nulidade a justificar a anulação da sentença.

Preliminar rejeitada.

3.MÉRITO.

3.1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes pugnaram pela
absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece provimento.

No caso, a materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos através do registro da ocorrência, dos autos de reconhecimentos, dos depoimentos das vítimas e testemunhas em sede do inquérito policial, bem como através da confissão do réu Antônio perante a autoridade policial, como bem explicitou a denúncia.

Em relação à autoria, se encontra também amplamente comprovada, senão vejamos:

A vítima, Roberta Adriana Franco Miranda, ouvida através de carta precatória, declarou em juízo, que no ano de 2012, foi vítima do delito descrito na denúncia e que não recuperou os objetos subtraídos informado. Disse que os criminosos aproveitaram que a porta da residência estava aberta porque os pedreiros estavam lajotando para ingressar no imóvel. Confirmou as circunstâncias descritas na denúncia, isto é, o roubo por no mínimo quatro assaltantes, os quais renderam-na, suas filhas e os pedreiros, e subtraíram suas joias, celulares e
notebook.
Disse que subtraíram também o relógio de seu esposo e o boné de um dos pedreiros. Explicou que logo renderam os pedreiros nos fundos e a vítima em um dos quartos, alocando todos no mesmo quarto posteriormente. Afirmou que reconheceu por fotografia com segurança em sede inquisitorial dois dos autores do delito. Disse que durante a ação criminosa mandavam levar sua filha mais velha, chamada por eles como “loirinha”, para um dos quartos, o que não foi cumprido porque um dos criminosos alertou que o evento delituoso já estava durando 40 minutos, logo que precisavam sair de lá. Relatou também que subtraíram do braço e do pescoço de sua filha de 1 ano, que estava em seu colo, uma pulseira e um cordão, e que apertaram a perna de sua filha de 4 anos porque ela não deixava que tirassem suas joias dando chutes. Disse que não consegue apagar várias cenas do assalto de sua memória, acrescentando que se mudou para Macapá dois meses depois porque não conseguiu mais morar em Belém depois do crime, período em que sequer conseguia ficar sozinha no imóvel. Por fim, acrescentou que antes de deixarem sua residência amarram todas as vítimas em um quartinho nos fundos da residência.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, uma vez que o relato da vítima confirmou a acusação de roubo majorado, tendo ficado demonstrado durante a instrução processual a subtração de vários objetos de considerável valor, que não foram recuperados, não havendo dúvida sobre a materialidade e a autoria delitivas, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório.

2
.2.PLEITOS DEFENSIVOS EM CONJUNTO DE REDUÇÃO DA PENA BASE COM A
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA
UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EVENTUALMENTE CONSIDERADAS EM DESFAVOR DOS APELANTES
E
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H” DO CP, BEM COMO
VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ANTÔNIO

Adianto, desde logo, que
acolho parcialmente à irresignação defensiva,
unicamente no que concerne ao pleito de reconhecimento e valoração da confissão extrajudicial do réu Antônio.
Explico.

Irresignados, os apelantes demandaram, inicialmente,
redução da pena base com a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada
uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor dos apelantes

Sem razão a defesa.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença combatida, observa-se que, em que pese o juízo de 1º grau ter cometido equívoco por ocasião da fixação da pena base, valorando de forma genérica o vetor referente a
conduta social,
sem explicitar fundamentação concreta para negativar a referida circunstância em desfavor dos réus, todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evitando, assim, repetições desnecessárias, constato que a
culpabilidade
é desfavorável, uma vez que
houve restrição de liberdade das vítimas por tempo razoavelmente alto, qual seja, por volta de 40 minutos, violando a garantia constitucional de todo cidadão a sua liberdade, bem como
as
circunstâncias do delito
que se revelam extremamente desfavoráveis,
na medida em que o roubo foi praticado por meio da invasão à residência da vítima, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), além
d
as consequências do delito,
que foram gravíssimas,
pois a vítima relatou que não mais conseguiu se sentir segura em sua própria residência, passando a necessitar de acompanhamento para lá permanecer durante aproximadamente dois meses, lapso temporal que ainda residiu em Belém, sentindo-se, por fim, forçada a se mudar para Macapá, além o alto valor da
res furtiva,
que envolveu mais de uma dezena de joias e equipamento eletrônico, nada sendo recuperado, o que decerto extrapola as elementares do tipo,
justificando, por conseguinte a exasperação da pena base, a qual deve ser mantida da seguinte forma:

Para o réu
Antônio,
a manutenção da pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o réu Rhuan, verifico, ainda, que restou acertadamente valorado de forma desfavorável pelo juízo sentenciante em sede da 1ª etapa da dosimetria, a vetorial
antecedentes,
na medida em que, ao tempo do crime, possuía uma sentença penal condenatória por fato anterior (Proc. nº 0006161-06.2012.8.14.0401), motivo pelo qual mantenho a fixação da pena base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, tudo nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial, resultando da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece a adoção da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), requerida no presente,
que é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Na segunda fase,
para o réu
Antônio,
reconheço e valoro
a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do CP, tendo em vista que o ora apelante confessou o crime em sede de inquérito policial, conforme se verifica no ID 5966246 - Pág. 5, acolhendo, por conseguinte, o pleito defensivo,
bem como e
m atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
).
Reconheço e mantenho também
a agravante prevista no art. 61, II “h” do CP, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo,
uma vez que, durante o curso da instrução processual, restou amplamente demonstrado que o delito em estudo fora também perpetrado
contra vítimas menores de idade, crianças de 1 e 4 anos, relatando a ofendida Roberta que os menores foram abordados com violência pelos réus com chutes, levando, inclusive, de uma delas, uma pulseira de ouro
. Porém, compenso-as, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

E, na segunda etapa
para o réu
Rhuan,
sem atenuantes. Reconheço e mantenho também
a agravante prevista no art. 61, II “h” do CP,
pelos mesmos motivos anteriormente expostos, uma vez que, durante o curso da instrução processual, restou amplamente demonstrado que o delito em estudo fora também perpetrado
contra vítimas menores de idade, crianças de 1 e 4 anos, relatando a ofendida Roberta que os menores foram abordados com violência pelos réus com chutes, levando, inclusive, de uma delas, uma pulseira de ouro
, motivo pelo qual agravo a pena no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, 01 (um) ano, restando a pena intermediária no patamar de 10 anos de reclusão.

Na etapa derradeira, de forma conjunta, verifico a inexistência de causas de diminuição de pena. Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual aumento a reprimenda no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 2/5 (dois quintos), face a
quantidade de agentes no cometimento do delito que merece maior reprovação, tendo em vista que demonstrou maior poder de organização e intimidação na execução do delito, inclusive sobre os pedreiros que realizavam uma obra na casa da ofendida. Ademais, imperioso acrescentar que
o

critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ, restando, assim, a pena definitiva dos réus quantificada da seguinte forma:

Antônio:
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias multa estipulado pelo juízo sentenciante.

Rhuan:
14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias multa estipulado pelo juízo sentenciante.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça
, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os ora apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, acolhendo, unicamente, o pleito defensivo de reconhecimento da confissão extrajudicial do réu Antônio,
redimensionando à pena do apelante em questão para 11 (onze) anos,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantido o pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II do CP,
nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 09/07/2024